Tribunal: TJDFT
Processo: 0715634-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715634-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA AGRAVADO: JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MC MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0009807-50.2015.8.07.0001 movido por JOSÉ CARLOS MARTINS PEDROSO, rejeitou a impugnação. Nas razões recursais (ID 16713085), narra ter o agravado dois cumprimentos de sentença em seu desfavor inerentes ao mesmo contrato. Afirma que o recorrido pleiteia, em um deles, a restituição de todos os valores desembolsados por ele. No outro, pugna pela restituição da diferença paga a maior, evidenciando o manifesto equívoco, pois os “valores pagos a maior” estão englobados no montante “total a ser devolvido” do primeiro cumprimento de sentença. Ou seja, o agravado está exigindo o mesmo valor duas vezes. Alega, inclusive, ter o recorrido realizado um pedido subsidiário, qual seja o reconhecimento do valor da execução em R$ 4.294,82 (quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos), demonstrando concordar que há excesso na execução. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sustar a decisão objurgada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 16713087). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo tenha rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se ter condicionado o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, afigura-se desnecessária a suspensão almejada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator